Tribunal: TJMT
Processo: 1029625-70.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029625-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ODETE LEITE DA SILVA - CPF: 240.921.851-20 (APELADO), ABÍLIO ROCHA DE ALMEIDA (APELADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQURIDA – FALTA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a legislação, citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de localização da parte, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pulica de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse nº 1029625-70.2023.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
ODETE LEITE DA SILVA E ABÍLIO ROCHA DE ALMEIDA
, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que ao extinguir o processo, o Magistrado
a quo
se utilizou de motivação que não corresponde à situação carreada nos autos, visto que deixou de determinar a possibilidade de citação por edital da parte cuja qualificação completa é desconhecida, e que se encontra em local incerto e não sabido.

Aduz que a extinção do processo se baseou em irregularidades que não ocorreram nos autos, como a falta de correção do valor da causa e o pagamento de custas.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja deferida a citação por edital do Sr. Abílio Rocha de Almeida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 228049189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ajuizou a presente ação de desapropriação

por utilidade pública, cujo objeto se trata do imóvel de matricula nº 62.207, de propriedade dos apelados Sra. Odete Leite Da Silva e Sr. Abílio Rocha de Almeida, com a finalidade de construção da Escola Ambiental denominada de Parque Escola Ecológica Juary Miranda de Morais, conforme Decreto Municipal nº 10.958/2022.

O recurso deve ser desprovido.

Consoante exposto na exordial, o apelante afirma que não foi possível obter a qualificação do Sr. Abílio Rocha de Almeida, visto que o mesmo se encontra em local incerto e não sabido, arguindo que na impossibilidade de localizá-lo, sua citação deve ser feita por edital.

Ressalta-se que a inicial do município apelante veio desacompanhada de requerimento ao juiz para realização de diligências necessárias para obtenção das informações faltantes, conforme autoriza o art. 319, §1°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
.

[...]”

Em despacho de Id.

227318230, o juiz de origem afirmou que havia impossibilidade no recebimento da inicial, ante a ausência da qualificação das partes, requisito exposto no art. 319, II, do CPC, afirmando ainda, se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme disposto no art. 320, do mesmo dispositivo. Assim, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que fosse emendado os documentos faltantes à exordial, sob pena de indeferimento da inicial.

Isto posto, verifica-se que o ente municipal não sanou as irregularidades da exordial, mesmo após o deferimento de dilação de prazo e suspensão do processo, de modo que o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido à impossibilidade do prosseguimento do feito. Diante disso, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, alegando que o magistrado singular
extinguiu o feito sem abordar o pedido de citação por edital
do Sr. Abílio Rocha de Almeida.

Com efeito, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar.

Consoante disposto no §3º do mencionado artigo, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Assim, conforme narrado alhures, não houve o esgotamento das diligências necessárias para fins de localização do paradeiro da parte, tendo em vista que ela sequer foi qualificada nos autos.

Desse modo, por não cumprir com a determinação de emenda à inicial, deixando de trazer aos autos a qualificação completa das partes, o juízo singular corretamente indeferiu a petição inicial.

A propósito:

“(...)
A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte
.(...)” (N.U 1008040-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)”

“(...)
1. De acordo com a legislação, citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.
2. Apresentação de endereço do Requerido pelo curador especial, o qual pleiteou expressamente nova tentativa de citação, o que não foi atendido. 5. Sentença anulada com o retorno o processo à origem. 6. Recurso provido.” (N.U 1010571-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024